Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734836-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR LINHARES DE SOUSA, CAMILO LINHARES DE SOUSA, JEIRA MARIA DE MEDEIROS LINHARES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40551333. É desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois, conquanto citados na monitória (id 20175710 – autos principais) não compareceram aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR